Tribunal: TJSP
Processo: 1000063-17.2014.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368056
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000063-17.2014.8.26.0681,
da Comarca de Louveira, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A, são apelados VICORP NIERO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
ANA
PAULA
PAGOTTO
BENEVENUTO,
ELISANGELA
DE
GRACCO
BENEVENUTO,
SANDRO
BENEVENUTO e CLAUDEMIR ROBERTO BENEVENUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-17.2014.8.26.0681 -Voto no 12426
2
Voto n. 12.426
Recurso de Apelação n. 1000063-17.2014.8.26.0681
Apelante: Concessionária Rota das Bandeiras S.A.
Apelado: Vicorp Niero Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Origem: Vara Única de Louveira
MM.(a) Juiz(a): Camila Corbucci Monti Manzano

AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. Incorporação de
área para a execução de obras de duplicação da Rodovia
Romildo Prado. Valor indenizatório adequadamente apurado
em
laudo
pericial.
Respeito
ao
princípio
da contemporaneidade da avaliação, insculpido no art. 26 da
lei expropriatória.
Recurso desprovido, com observação.

Trata-se de ação de desapropriação proposta pela
Concessionária Rota das Bandeiras S.A. visando incorporar ao patrimônio
público 64,16 e 44,93 m2 concernentes a imóveis situados no Residencial
Portal do Bosque, declarados de utilidade pública para a execução de obras de
duplicação entre o km 0 + 00 m e o Km 2 + 000 m da Rodovia Romildo
Prado SP 063, trevo de Louveira-Ferrovia e trevo em desnível Câmara
Municipal, localizados no Município de Louveira, Comarca de Vinhedo-SP,
objeto da matrícula 108.742. A parte expropriante ofereceu indenização de
R$18.867,79.
Julgou-a procedente a r. sentença de fls. 724/729, para
declarar incorporadas ao patrimônio do Departamento de Estradas de
Rodagem DER/SP, conforme decretos, as áreas descritas na inicial (fls. 02) e
em memorial descritivo (fls. 44 e 79), pertencentes ao imóvel matriculado sob
o número 108.742, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-17.2014.8.26.0681 -Voto no 12426
3
mediante o pagamento da importância de R$57.486,00 (cinquenta e sete mil,
quatrocentos e oitenta e seis reais), conforme cálculo (fls. 637/638), com
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde a data
da elaboração do laudo pericial até o efetivo pagamento, incidente sobre a
diferença entre a oferta inicial e depósito complementar e o valor da
indenização. Determinou a incidência de juros compensatórios à razão de 6%
ano, sobre a diferença entre o montante fixado para indenização e 80% da
oferta inicial, acrescida do depósito complementar, a partir da imissão
provisória na posse até a presente data, e juros moratórios no mesmo
percentual, a partir do trânsito em julgado da sentença. Ademais, determinou
que a autora arcasse com as custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios, que fixou em 2% (dois por cento) da diferença entre
a oferta inicial e a indenização fixada, com fundamento no artigo 27 da
Medida Provisória no 2.183-56/2001 e 85, parágrafo 8o do Código de
Processo Civil, corrigidos a partir da publicação da sentença, conforme
Súmula 141 do E.STJ, e Súmula n.o 617 do E.STF.
Em suas razões recursais, a expropriante alega, em
síntese, que (i) as Súmulas 141 e 617 do C. STF exigem que oferta inicial e
indenização sejam corrigidas para incidência do percentual fixado a título de
honorários advocatícios, sendo incompatível a forma diversa adotada pela r.
sentença; (ii) há clara violação do pressuposto da contemporaneidade, por não
considerar o valor do bem na data da imissão, com atualização até a data do
laudo, tampouco considerando a interferência da faixa não edificável na
avaliação, deixando de apresentar amostras adequadas; (iii) não se trata de
avaliação que traduz valor de avaliação contemporâneo à perda dos poderes
inerentes ao direito de propriedade atualizado, mas sim, de avaliação recente,
que destoa da contemporaneidade; (iv) a avaliação prévia tem por finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-17.2014.8.26.0681 -Voto no 12426
4
promover uma instrução sumária e, consequentemente, orientar um
arbitramento de valor mais próximo ao valor real do bem para fins de imissão
na posse, critério esse que é válido e deve ser observado para as perícias
definitivas, possibilitando decotar o excesso decorrente da valorização das
obras executadas em razão da desapropriação e quaisquer outros
melhoramentos posteriores à avaliação prévia; (v) a jurisprudência deste E.
Tribunal e do C. STJ norteia-se pela fixação da data da avaliação prévia como
data-base a ser referenciada pela avaliação definitiva; (vi) o segundo laudo
pericial adotado pelo d. Juízo reporta-se à data-base posterior ao laudo
pericial prévio; (vi) a recomposição do patrimônio dos apelados não dispensa
a observância da contemporaneidade delimitada pelas datas do laudo prévio e
imissão na posse (artigos 26, 23, §1o e 27 do Decreto-Lei no 3.365 de 1941 e
473 do CPC); (vii) o laudo pericial prévio (fls. 248-274) à imissão provisória
na posse considerou desvalorização de 30% relativa à faixa não edificável, ao
contrário do laudo adotado pelo d. Juízo; (viii) se há aproveitamento restrito,
proibição de construir, há, evidentemente, desvalorização da área
desapropriada, não havendo motivos plausíveis para o perito negar a
incidência do percentual de desvalorização de 30% aplicado pelo laudo
prévio (fls. 749-770).
Contrarrazões dos
expropriados a fls. 776/781,
pela
manutenção da sentença.

FUNDAMENTOS E VOTO.

Cinge-se a controvérsia relativamente ao: (i) valor da
indenização e à (ii) forma de correção dos honorários advocatícios.
Depreende-se dos autos que o laudo Pericial Provisório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-17.2014.8.26.0681 -Voto no 12426
5
(fls. 248/273) fixou a indenização em R$23.580,69, conforme cálculo (fls.
260/261). A expropriante realizou o depósito da diferença apurada (fls.
280/283) com relação ao valor inicialmente depositado.
A imissão provisória na posse foi deferida (fls. 294) e
cumprida em 25.02.2015 (fls. 344/345).
Determinada, através de v. acordão, a inclusão dos
compradores do imóvel no polo passivo da ação, mantendo-se a empresa-ré
até a regularização documental do negócio jurídico (fls. 350/364 e 366/377).
No primeiro laudo de avaliação produzido (fls. 368/398)
o expert concluiu que o valor da indenização pela desapropriação seria de
R$70.396,50, consoante cálculos de fls. 491 (ou R$58.382,29 para
setembro/14).
Foram apresentadas impugnações ao laudo pericial pela
autora (fls. 507/521) e pela ré (fls. 522/524).
Esclarecimentos do perito judicial (fls. 532/557).
Audiência sem conciliação das partes (fls. 571).
Considerada a grande discrepância entre a avaliação
prévia e a definitiva, o d. Juízo determinou a realização de nova perícia (fls.
628/649), na qual o expert concluiu que o valor a ser fixado para indenização
seria de R$57.486,00 (fls. 637/638).
A autora não concordou com a perícia (fls. 652),
oferecendo parecer de assistente técnico (fls. 655/664).
A corré VICORP informou sobre a outorga de escritura
faltante, tornando-se, assim, parte ilegítima na ação (fls. 667).
Esclarecimentos do perito judicial (fls. 676/678). Novo
parecer do assistente técnico (fls. 686/696).
Mais esclarecimentos do perito judicial (fls. 700/702).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-17.2014.8.26.0681 -Voto no 12426
6
Pois bem.
Não há razões para se afastarem as conclusões do expert.
In casu, a imissão na posse deu-se em 25.02.2015 e a data
base considerada para o segundo laudo pericial, adotado pelo d. Juízo, é
agosto de 2018 (fls. 628-649).
Correta, a segunda avaliação definitiva, cujas conclusões
foram adotadas pelo d. juízo.
Com efeito.
Dispõe o art. 26 do Decreto-lei no 3.365/41:
“No
valor
da
indenização, que
será
contemporâneo
da
avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o
expropriado” (grifou-se).

É de se notar que a lei desapropriatória, em sua redação
original, estatuía que a indenização era contemporânea da declaração de
utilidade pública. A nova redação foi introduzida pela Lei no 2.786/56, e, no
dizer de Manoel de Oliveira Franco Sobrinho:
No diploma de 1956, alterou-se o critério legal, em termos de
exatidão processual, mandando-se que a indenização seja aquela
contemporânea
da
avaliação.
Incidindo,
no
processo
expropriatório, no seu trâmite prolongado, outras medidas
corretivas para defesa do patrimônio privado, não seria justo nem
razoável que o valor da indenização alcançasse o ato
administrativo na sua formalização e não executoriedade.
A responsabilidade, aí, é pela demora, pela procrastinação
voluntária ou involuntária (...). Há que se examinar, no entanto,
espécies expropriatórias, nos casos concretos. Na desapropriação
indireta por exemplo, onde a perda da propriedade é imediata, fica
devida a correção desde a data do apossamento do imóvel, bem
como a contagem dos juros compensatórios. (“Desapropriação”,
Editora Resenha Universitária, 2a edição, p. 224).
A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de o
valor da indenização por desapropriação deve ser contemporâneo à avaliação
judicial, independentemente da data do decreto expropriatório, da imissão na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-17.2014.8.26.0681 -Voto no 12426
7
posse pelo ente expropriante ou da sua vistoria.
Por todos, vejam-se:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE
PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. artigo 884 DO CÓDIGO
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
282/STF. VALOR CONTEMPORÂNEO À DATA DA AVALIAÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. I. A controvérsia não foi analisada à
luz do disposto no artigo 884 do Código Civil, o que atrai a
incidência da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada". II. É firme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que "a inteligência do artigo 26
do Decreto-Lei 3.365/1941 estabelece regra segundo a qual o
valor da indenização por desapropriação deve ser contemporâneo
à avaliação judicial, independentemente da data do decreto
expropriatório, da imissão na posse pelo ente expropriante ou da
sua vistoria" (STJ, AgRg no REsp 1.405.295/RN, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
11/02/2014). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 172.450/PE,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 27/05/2014; STJ, AgRg no REsp 1.452.039/CE, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2014;
STJ, AgRg no AREsp 444.748/CE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/02/2014.
III. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 589.075 - RJ
(2014/0253318-4)
RELATORA
:
MINISTRA
ASSUSETE
MAGALHÃES, j. 04/03/2015; grifou-se).
PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE
PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. JUSTO VALOR. REVISÃO. SÚMULA
7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE
COM A DATA DA PERÍCIA. PRECEDENTES DO STJ.
1. Cuida-se, na origem, de Ação de Desapropriação proposta pelo
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS)
contra os proprietários do imóvel descrito na petição inicial,
declarado de utilidade pública para o fim de implantação de área
necessária à construção de açude.
2. O expropriante ofereceu, a título de indenização, o importe de
R$ 1.520,96 (mil, quinhentos e vinte reais e noventa e seis
centavos).
3. O perito oficial apresentou laudo definitivo estabelecendo como
valor da justa indenização o montante de 5.476,24, o que foi
acatado pelo Tribunal de origem, com as seguintes considerações:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-17.2014.8.26.0681 -Voto no 12426
8
"A alegação de que o valor do imóvel fixado judicialmente não
corresponde ao justo preço deve ser rejeitada. Isso porque restou
evidenciado que o laudo oficial, realizado por profissional
equidistante das partes, está bem fundamentado e compatível com
os elementos existentes nos autos. Com efeito, foram consignados
expressamente no parecer oficial as características do imóvel, sua
localização, bem como as fontes consultadas e os critérios
empregados para a definição do justo preço da área expropriada
(método comparativo direto de dados de mercado para a terra nua
e método de custo de reposição para as benfeitorias). Foi
devidamente esclarecido pelo perito que as amostras utilizadas
para o cálculo do valor da terra nua não se encontram localizadas
na vizinhança da barragem Taquara, de modo que "os imóveis
pesquisados não sofreram valorização imobiliária." (fls. 284),
expressando a realidade do mercado à época da perícia. Deve-se
aqui registrar que é correta a fixação da indenização por
desapropriação no valor máximo de mercado apurado pelo perito
judicial. O proprietário, privado do domínio e da posse de seu bem
por ato de força do Estado, não pode ser novamente prejudicado
com o recebimento de indenização em valor inferior àquele que
poderia obter numa negociação direta com terceiro interessado na
compra do bem, respeitadas as condições mercadológicas da
época" (fls. 404-405, e-STJ).
4. O STJ entende que, em regra, o valor da indenização será
contemporâneo à data da perícia. Precedentes: AgRg no AgRg no
REsp 1.195.011/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 14/2/2011; AgRg no REsp 1438111/ES, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/05/2014;
AgRg no AREsp 329.936/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJe 13/11/2013).
5. Afastar a conclusão do Tribunal de origem de que o laudo
formulado pelo perito oficial alcançou o justo preço a ser pago ao
expropriado demanda revolvimento de fatos e provas, inadmissível
na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso
Especial."
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(REsp. no 1681481, Relator Ministro Herman Benjamin, j.
16/10/2017; grifou-se)
É certo que esse entendimento comporta temperamentos,
mas apenas excepcionalmente.
É o que anota o Min. Mauro Campbell Marques, com
muita propriedade:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-17.2014.8.26.0681 -Voto no 12426
9
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
INTERVENÇÃO
DO
ESTADO
NA
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
POR
UTILIDADE
PÚBLICA.
DUPLICAÇÃO
DE
RODOVIA
FEDERAL.
VALOR
INDENIZATÓRIO. CONTEMPORANEIDADE. AVALIAÇÃO DA
PERÍCIA
JUDICIAL.
TERMO
INICIAL
DA
CORREÇÃO
MONETÁRIA. LAUDO PERICIAL. INAPLICAÇÃO. MOMENTO
INDENIZATÓRIO DISTINTO.
1. Como regra, o predicado da contemporaneidade da indenização
por desapropriação deve observar o momento da avaliação
judicial do perito, sendo desimportante a data do decreto de
utilidade pública ou a data da imissão na posse.
2. No entanto, o órgão julgador pode, em razão de
particularidades do caso concreto, e imbuído de persuasão
racional, concluir que o atendimento da justeza da indenização
implica a adoção de critério distinto, como, por exemplo, os
mencionados anteriormente, isso sendo comum e aceitável em
situações nas quais há um lapso razoável entre a imissão e a
avaliação pericial, bem como uma valorização imobiliária
exorbitante. Precedentes.
3. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos, firmada a premissa de
que o perito judicial refutou a ocorrência de valorização
imobiliária decorrente das obras edificadas a partir da
desapropriação.
4. A correção monetária tem como finalidade a preservação do
valor da moeda, a recomposição do valor do capital depreciado
pelo transcurso do tempo. Assim, portanto, justifica-se que o valor
indenizatório, quando apurado a partir do laudo pericial, seja
corrigido monetariamente a partir do momento em que essa
aquilatação é feita, ou seja, corrige-se monetariamente o valor
indenizatório apurado pelo laudo pericial desde quando este foi
elaborado.
5. Indevida, portanto, nessas circunstâncias a estipulação da
correção monetária com base no laudo administrativo elaborado
em momento anterior, contemporâneo com o ato de
desapropriação ou com a data da imissão na posse.
6. Em desapropriação, o termo inicial da correção monetária deve
ser sempre o da avaliação do imóvel: se feita com base no laudo
pericial, então deste correrá; se, do contrário, avaliado em
consideração à data da imissão na posse, devida a correção desde
então.
7. Recurso especial provido parcialmente. (REsp no 1672191,
Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. 28/08/2017; grifou-
se)
No caso concreto, a avaliação judicial deve prevalecer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-17.2014.8.26.0681 -Voto no 12426
10
uma vez que não se verifica a presença das especiais razões a recomendar a
adoção da data da avaliação prévia, em detrimento daquela correspondente ao
laudo adotado pelo juízo. A expropriante nada alegou ou trouxe nesse
sentido.
O acolhimento da avaliação prévia, desse modo,
representaria clara lesão ao direito do expropriado a uma indenização justa e
prévia, adequada ao tratamento da dívida de valor, como o é, aquela
resultante do processo expropriatório.
Em casos análogos, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
DESAPROPRIAÇÃO. Duplicação da Rodovia Francisco Alves
Negrão, (km 282 ao km 284) 1. Laudo elaborado com base nas
normas da ABNT e IBAPE, não abalado pela crítica do assistente
técnico. O STJ sedimentou que a fixação do quantum
indenizatório deve levar em conta o momento da avaliação
(contemporaneidade), mitigada, excepcionalmente, a regra do art.
26 do DL 3.365/41. 2. Juros moratórios a partir do trânsito em
julgado (Súmula 70/STJ), inaplicável o art. 15-B do Decreto-Lei
3.365/41 a pessoa jurídica de direito privado. 3. Preliminares
rejeitadas. Recurso parcialmente provido, apenas para adequar o
valor das benfeitorias.
(TJSP; Apelação Cível 3006639-95.2013.8.26.0270; Relator
(a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de Itapeva - 3a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
22/10/2018; Data de Registro: 23/10/2018; grifou-se)
APELAÇÃO. Ação de desapropriação. Sentença que acolhe
integralmente o valor indenizatório encontrado pelo laudo pericial.
Pleito da expropriante de que seja reconhecido o cerceamento de
defesa ou, subsidiariamente, seja acolhido o laudo crítico de seu
assistente técnico, bem como modificados os cálculos quanto aos
juros compensatórios, de mora e os honorários advocatícios.
Provimento parcial. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Laudo
provisório e manifestações do perito judicial que foram suficientes
para a instrução do processo, tendo abarcado os questionamentos
trazidos pela expropriante. Utilização de índice agronômico para o
cálculo do valor indenizatório. Ausência de interesse processual da
expropriante nesse ponto. Índice que considera área como sendo
rural que diminui o valor indenizatório e não o aumenta. Laudo
pericial que teria absorvido impacto de especulação imobiliária
em sua avaliação. Inocorrência. Avaliação do laudo que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-17.2014.8.26.0681 -Voto no 12426
11
contemporânea ao decreto de desapropriação e à imissão na
posse, ao contrário dos elementos trazidos pelo parecer do
assistente técnico da autora, desatualizados em cerca de dois
anos. Avaliação das benfeitorias que foram adequadamente
discriminadas e em valores equilibrados. Juros compensatórios e
moratórios não incidentes no caso em tela, diante do depósito
integral da indenização antes da imissão na posse. Necessidade de
reforma da sentença nesse ponto. Precedentes desta Col. Câmara.
Honorários advocatícios fixados em cinco por cento da diferença
entre a oferta inicial e o valor indenizatório. Sentença reformada.
Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente
provida.?
(TJSP; ?Apelação Cível 3015620-87.2013.8.26.0602; Relator
(a):?Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Sorocaba -?Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 21/05/2018; Data de Registro: 23/05/2018; grifou-se).
APELAÇÃO
Ação de desapropriação por utilidade pública,
arrimada no Decreto Estadual no 57601/11 ("Declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação pela CONCESSIONÁRIA
RODOVIAS DO TIETÊ S.A., o imóvel necessário à implantação de
Posto Geral de Fiscalização, km 256+516m, da Rodovia Marechal
Rondon, SP-300, Pista Leste, Município e Comarca de Botucatu,
no
trecho
que
especifica
e
dá
providências")

Insurgência bifrontal veiculada pela expropriante, que impugna o
valor da indenização fixado em sentença, bem como a
determinação de incidência de juros compensatórios. PRIMEIRA
TESE RECURSAL Impugnação do laudo pericial, por, no sentir
da expropriante, ter tomado área rural como urbana, além de não
se acautelar contra efeitos econômicos da especulação imobiliária
Rejeição
Laudo pericial que bem fundamenta as suas
conclusões, ancoradas no "Método Comparativo" Destinação
econômica pecuária do imóvel que não se mostra suficiente ao
enquadramento no perfil rural Bem expropriado que, para além
de ser considerado urbano pela Lei Municipal no 3731/98 ("Dispõe
sobre novos perímetros urbanos do município de Botucatu"),
confronta-se com Distrito Industrial local e zonas voltadas à
expansão urbana Correção, portanto, na sua consideração como
urbano para os fins da "justa e prévia indenização" Não se
cogita, igualmente, de distorção do montante apurado à
indenização por força de especulação imobiliária, vez que, diante
do deferimento da imissão provisória na posse (26.01.12),
confeccionou-se, apenas, o laudo pericial definitivo Respeito ao
princípio da contemporaneidade da avaliação Suposta distorção
que, ademais, não venceu o plano da ilação, já que não
corroborada pelo arcabouço probatório coligido Prova pericial
que melhor espelha a situação fática posta em juízo, tendo-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-17.2014.8.26.0681 -Voto no 12426
12
vista a natural equidistância do auxiliar da justiça aos interesses
polarizados pelas partes no processo judicial Precedentes desta
Corte de Justiça. SEGUNDA TESE RECURSAL Expropriante
que sustenta o vínculo entre a incidência de juros compensatórios e
a demonstração, pelo expropriado, de perda de rendimentos (lucro
cessante)
Rejeição
O consectário legal enfocado tem por
escopo fazer frente à perda antecipada da posse, motivo pelo qual
o seu termo inicial remonta à data da imissão provisória na posse
(no caso dos autos, 26.01.12) Tese veiculada que encontraria
arrimo nos §§ 1o e 2o, do artigo 15-A, do Decreto-Lei no 3365/41
("Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública"), suspenso
pelo Supremo Tribunal Federal STF, no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade
ADIN 2332/DF: "O §1o do
artigo 15-A é inconstitucional por pretender impor condições ao
expropriado para ter direito aos juros compensatórios, sendo certo
que esta Corte já decidiu, no RE 123.192, que os juros
compensatórios são devidos, não para compensarem a perda de
renda do bem, mas sim para compensarem a perda do próprio bem
sem o recebimento do justo preço. O §2o desse mesmo artigo
ofende o disposto no artigo 5o, XXII e XXIV, da Constituição ao
excluir da indenização justa o pagamento de juros compensatórios
'quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de
eficiência na exploração iguais a zero', porque o pagamento de
juros compensatórios não depende da exploração do bem
expropriado" (Tribunal Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, j.
05.09.01) Sentença mantida, com observação quanto à base de
cálculo dos juros compensatórios, que "será a diferença
eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o
valor do bem fixado na sentença" (STF, ADI 2332/DF, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, j. 05.09.01)
Recurso não
provido.?
(TJSP; ?Apelação Cível 0024366-80.2011.8.26.0079; Relator
(a):?Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Botucatu -?3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/11/2016; Data de Registro: 24/11/2016; grifou-se)

De outra parte, não há de se falar em desvalorização de
30% relativa à faixa não edificável, uma vez que a faixa de limitação
administrativa encontrava-se prevista na escritura do imóvel à época em que
este foi adquirido pelos expropriados (fls. 47) e foi considerada no momento
da venda para efeitos de fixação do preço (fls. 158), consoante bem decidido.
Nesse sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-17.2014.8.26.0681 -Voto no 12426
13
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO
POR
UTILIDADE
PÚBLICA. IMÓVEL ATUALMENTE EM FAIXA DE DOMÍNIO.
INDENIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ. INVERSÃO DO JULGADO.
SÚMULA 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA.
1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17
de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Hipótese em que a
autarquia federal postula a restituição de valores pagos a título de
indenização pela desapropriação de imóvel situado em faixa de
domínio, tendo em vista a natureza pública do bem, pertencente à
União.
3. A Corte a quo rechaçou a pretensão da ora agravante, em
virtude da existência de certidão trintenária atestando que o
imóvel em questão foi ocupado e edificado em 1964, antes da
publicação da Lei n. 6.766/79, tendo sido adquirido pelos
agravados livre de quaisquer ônus, em 1980, de alienantes que o
herdaram em 1968.
4. O tribunal de origem não confundiu a faixa de domínio - base
física sobre a qual se assenta a rodovia, constituída pelas pistas de
rolamento, canteiros, obras de arte, acostamentos, sinalização etc -
, referente à área de uso comum do povo e pertencente à União,
com a faixa non aedificandi estabelecida no art. 4o, inciso III, da
Lei n. 6766/79 - área particular de 15m de cada lado, ao longo das
rodovias, afeta à prestação de serviço de transporte.
5. Depreende-se do aresto recorrido que, na realidade, o imóvel
sub judice não se encontrava, à época em que foi adquirido pelos
ora agravantes, dentro de faixa de domínio de rodovia federal já
existente e efetivamente ocupada pela administração pública, a
fim de justificar a restituição dos valores pagos a título de
indenização, pela desapropriação da área.
6. Não se vislumbra a alegada ofensa aos arts. 99, I, e 884 do
Código Civil, 9o, II, Lei n. 9.636/98, tampouco ao art. 4o, III, da Lei
n. 6.766/79 ou à Súmula 340 do STF, sendo certo que a
modificação do julgado, nos termos pretendidos, não depende de
simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame
dos elementos de convicção postos no processo, providência
incompatível com a via estreita do recurso especial, a teor da
Súmula 7 do STJ.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1410883/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 22/11/2018;
grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-17.2014.8.26.0681 -Voto no 12426
14
PROCESSUAL
CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
DECISÃO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação de reparação de danos materiais e
morais para reconhecer a existência de desapropriação indireta
pelo Estado do Ceará.
2. O Tribunal a quo afastou a alegação de ausência de
fundamentação da decisão, confirmou a sentença que reconheceu a
existência de ato ilícito de apossamento administrativo e condenou
o Estado do Ceará a indenizar a empresa em R$ 572.685,40
(quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e
quarenta centavos). Eis excertos do voto condutor do acórdão: "Da
simples leitura da decisão guerreada, percebe-se que esta foi
devidamente fundamentada. [...] No entanto, necessário esclarecer
a diferença entre faixa de domínio e área non aedificandi. As
faixas de domínio são as terras determinadas legalmente por
decreto de Utilidade Pública para uso rodoviário, sendo ou não
desapropriadas. As áreas non aedificandi são as faixas de terra
com largura de 15 metros, contados a partir da linha que define a
faixa de domínio da rodovia. A área non aedificandi sofre
limitação administrativa genérica que proíbe a edificação nesta
nesga, porém continua a pertencer ao patrimônio de seu
proprietário. Essa diferença é claramente percebida na leitura do
artigo 4o da Lei 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo
urbano, confira-se: [...] Embora na legislação estadual esses
termos sejam usados como sinônimos, esta Corte Estadual de
Justiça se posiciona no sentido de que a faixa de domínio
regulamentada sofre apenas a limitação administrativa genérica,
permanecendo como propriedade privada".
3.
Verifica-se,
pois,
que
o
acórdão
está
devidamente
fundamentado, ainda que não tenha atendido as expectativas do
recorrente. Na mesma linha está o Parecer do órgão ministerial:
"No caso dos autos, todavia, observa-se que o aresto impugnado
manifestou-se expressamente sobre todas as questões relevantes
para a causa.
Analisou minuciosamente os elementos fáticos constantes dos
autos, concluindo que 'No caso concreto, observa-se que a faixa
de terra objeto da querela sofria limitação administrativa por
estar dentro dos 15 metros previstos na Lei. Com o advento do
alargamento da rodovia, esta passou a integrar sua faixa de
domínio, ocorrendo a perda da propriedade em favor do Estado.
Assim sendo, trata-se de desapropriação, devendo ser paga a
indenização correspondente, sob pena de configurar verdadeiro
confisco'".
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt
no
REsp
1784283/CE,
Rel.
Ministro
HERMAN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-17.2014.8.26.0681 -Voto no 12426
15
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe
12/09/2019; grifou-se).
Por fim, mostrava-se desnecessário que o expert
utilizasse como amostras tão somente os imóveis localizados no bloco “A”
(fls. 768), onde localizado o imóvel desapropriado, uma vez que utilizou
elementos comparativos homogeneizados, em relação ao imóvel paradigma,
dentre outros, pelo “fator localização” utilizando a relação entre índices de
transposição que refletem a realidade do mercado imobiliário da região
avalianda (fls. 637 e 642).
Nota-se que a parte expropriante diverge contra o valor
apurado pelo perito judicial apenas porque foi superior ao que havia apurado.
Entretanto, deve ser outorgada maior confiança à prova pericial, que é
desinteressada e goza da presunção de imparcialidade.
Desse modo, o valor indenizatório fixado não merece
reparos.
Dos honorários advocatícios:
A r. sentença, com relação aos honorários, assim
determinou:
“Ademais, a autora deverá arcar com as custas e despesas processuais, além
dos honorários advocatícios, que fixo em 2% (dois por cento) da diferença entre a oferta inicial e a
indenização fixada, com fundamento no artigo 27 da Medida Provisória no 2.183-56/2001 e 85,
parágrafo 8o do Código de Processo Civil, corrigidos a partir da publicação da sentença, conforme
Súmula 141 do E.STJ, e Súmula n.o 617 do E.STF”.
Desde os embargos declaratórios que apresentou (fls.
735), a expropriante insurge-se contra a menção à correção dos honorários a
partir da publicação da sentença. A seu ver, pode ocorrer bis in idem, pois as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000063-17.2014.8.26.0681 -Voto no 12426
16
citadas Súmulas 141 do STJ e 617 do STF já estabelecem que a base de
cálculo dos honorários advocatícios em desapropriação é a diferença entre a
oferta e a indenização, ambas corrigidas.
A expressão questionada, considerando-se em especial o
local em que inserida, de fato pode causar alguma perplexidade, mas não o
aventado bis in idem. A correção a partir da sentença, pode-se concluir, é a da
verba honorária já apurada segundo as diretrizes da orientação sumulada das
Cortes Superiores, isto é, sobre a diferença entre oferta (depósito) e
indenização, ambas corrigidas. Basta, assim, que se faça tal observação à r.
sentença.
Pelo
exposto,
pelo
meu
voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO, com observação.
Nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
considerando o trabalho adicional nessa fase recursal e atendendo-se aos
critérios legais, majoro os honorários carreados à parte sucumbente, para
3,5% da diferença entre a oferta inicial e a indenização fixada.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).

HELOÍSA MIMESSI
Relatora